Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-18.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000551-18.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARNAUD RODRIGUES DA PAXAO - CPF: 881.973.101-06 (APELADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0730-04 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ERNESTO CABRAL GALINDO - CNPJ: 33.964.048/0001-79 (APELANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ERNESTO CABRAL GALINDO - CNPJ: 33.964.048/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

2. Não demonstrada pela instituição financeira a contratação do empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do consumidor, fica caracterizado o dano moral, independentemente da prova de prejuízo, que deve ser reparado.

3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Condenatória de Repetição de Indébito e Indenizatória por Dano Moral” n.o
1000551-18.2021.8.11.0010,
proposta em seu desfavor por
ARNAUD RODRIGUES PAIXÃO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico consubstanciado no contrato de empréstimo pessoal consignado n.o 777940892 no valor de R$ 6.112,02 (seis mil cento e doze reais e dois centavos); condenando as rés, solidariamente, à restituição simples do valor de R$ 8.226,18 (oito mil duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso (02/2014 a 04/2018); condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento; bem como condenando as rés, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2.o do artigo 85 bem como § único do artigo 86, todos do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
apresentação do(s) contrato(s) devidamente assinado(s), bem como o comprovante de pagamento, prova que a parte autora celebrou o contrato por livre e espontânea vontade, bem como se beneficiou do contrato
”.

Menciona a apelante, de forma abstrata, acerca do princípio da boa-fé objetiva, aduzindo que esta deve ser observada tanto na conclusão do contrato como também em sua execução.

Defende inexistir os pressupostos da responsabilidade objetiva, expondo que “
a recorrida não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de fato ou vício do produto ou do serviço, já que se limitou a efetuar meras alegações, cuja análise não indica a existência de um ilícito derivado por inadequação do na prestação do prestação de serviço ou fornecimento do produto
”.

Cita que “
há, no caso em concreto, a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, uma vez que não houve defeito na prestação de serviço do recorrente
”, devendo ser afastada a responsabilidade objetiva do apelante.

Por fim, caso haja o reconhecimento de ilegalidade na cobrança, menciona a apelante que tal imposição não enseja qualquer tipo de indenização de cunho moral, pugnando pelo afastamento da condenação ou, ao menos, a minoração do valor arbitrado.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, a apelada é enfática ao expor que não firmou o contrato de empréstimos/financiamento em discussão, reiterando ainda que o apelante deixou de apresentar provas hábeis a comprovar suas alegações.

No que tange aos descontos efetuados em sua aposentadoria, declara o apelado que tais valores são utilizados para auxiliar no seu sustento e de sua família bem como que o infortúnio vivenciado possibilita a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais; pugnando ao final pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Condenatória de Repetição de Indébito e Indenizatória por Dano Moral” n.o 1000551-18.2021.8.11.0010, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando a inexistência do negócio jurídico consubstanciado no contrato de empréstimo pessoal consignado n.o 777940892 no valor de R$ 6.112,02 (seis mil cento e doze reais e dois centavos); condenando as rés, solidariamente, à restituição simples do valor de R$ 8.226,18 (oito mil duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos) com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso (02/2014 a 04/2018); condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento; bem como condenando as rés, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2.o do artigo 85 bem como § único do artigo 86, todos do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente, importa consignar que foi invertido o ônus probatório em favor do autor e apelado, com fulcro no artigo 1.o e inciso VIII do artigo 6.o, todos do Código de Defesa do Consumidor (id. 116827959).

Narra o autor que, em fevereiro de 2019, ao se dirigir ao escritório da corré Amazônia Crédito com a intenção de solicitar um empréstimo consignado, foi surpreendido com documentos referentes a supostos empréstimos pretéritos, os quais encontravam-se sem assinatura.

Buscando informações com os prepostos da Amazônia Crédito, foi inteirado que se tratava de empréstimo no valor total de R$ 6.112,02 (seis mil cento e doze reais e dois centavos), realizados em fevereiro de 2014.

Ato contínuo, procurando esclarecimentos junto ao INSS, foi constatado a existência de um empréstimo com o Banco Bradesco, no valor de R$ 6.112,02 (seis mil cento e doze reais e dois centavos), divido em 60 (sessenta) parcelas de R$ 186,60 (cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos) cada, que eram descontadas no benefício previdenciário do autor, sendo a primeira em fevereiro de 2014 e a última em janeiro de 2019.

Por desconhecer a contratação do aludido empréstimo bem como por restarem infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial, ingressou o autor com a presente demanda, a fim de ser ressarcido pelos danos sofridos.

Em contestação, a instituição bancária corré Banco Bradesco S.A. defende que os descontos foram efetuados em razão dos contratos de empréstimos que o autor tem com o banco, no qual consta sua assinatura e documentos pessoais anexados a ele.

A corré Amazônia Crédito, em sua peça contestatória, aduz que o contrato em discussão, supostamente entabulado em 27 de janeiro de 2014, é decorrente de renegociação de dívidas.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
ao considerar que “
as requeridas não lograram êxito em atender referido ônus, não se incumbindo de demonstrar de forma clara a realidade fática
” (id. 116827967 - Pág. 4), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Acerca da legalidade da contratação do empréstimo questionado, não obstante as alegações da apelada, esta deixou de apresentar provas hábeis a sustentá-las, não se desincumbindo de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, há de ser considerado que a instituição financeira não trouxe aos autos cópia do contrato devidamente preenchido e assinado pelo consumidor, bem como documento hábil que possa embasar que o montante depositado possui nexo com os valores descontados do autor.

Ao contrário, instituição bancária apelante defendeu a legalidade do débito cobrado, aduzindo erroneamente que o contrato bem como o comprovante de pagamento apresentados fazem prova da contratação do empréstimo. Contudo, consoante dito alhures, tanto o contrato anexo quanto a demonstração de quantia depositada transferida não possuem vínculo com os valores contestados pelo consumidor.

A falta de prova da contratação, portanto, demonstra o ato ilícito decorrente dos descontos indevidos, e, consequentemente, a obrigação de indenizar pelos danos materiais e morais causados.

A respeito do dano moral, cumpre registrar que se configura pelo próprio ato ilícito de desconto indevido em folha de pagamento, em decorrência de empréstimo consignado sem anuência do contratante, porquanto trata-se de supressão de verba de caráter alimentar.

Desta maneira, evidenciada a ocorrência do fato gerador, com a violação da esfera jurídica e moral do lesado, não é necessária a demonstração em juízo do dano moral, que decorre, frisa-se, da própria ilicitude do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste i. Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
-
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
- ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC -
DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL
- DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR
-
DANO MORAL IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - VALOR MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se
injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente
em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.
Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano
. Deve ser mantida a indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJMT - N.U 1041615-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022